Tribunal: TJPA
Processo: 0002981-40.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002981-40.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA SANTOS MACIEL
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR(a): DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
Os efeitos reincidência vinculam-se à pessoa do condenado e não apenas as condenações individualmente consideradas. Assim, reconhecida a reincidência em uma das sentenças condenatórias, o reeducando passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as penas executadas. Ademais, segundo entendimento firmado pelo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, ao impor o desconto de 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime ao condenado reincidente, não exige que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ISABEL CRISTINA SANTOS MACIEL
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pleito de retificação do atestado de pena, conforme se verifica às fls. 08/10.

A agravante foi condenada a 04 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e a 07 anos e 06 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 33, caput, também da mencionada lei.

Discorre que no cálculo de liquidação das penas procedida pelo juízo
a quo
, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, a anotação da reincidência em desfavor do Agravante utilizou-se da regra do art. 2o, §2°, da Lei de Crimes Hediondos, que previa, para fins de progressão de regime, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena, sendo tal disposição expressamente revogada pela Lei 13.964/2019.

Afirmou que, tendo a referida Lei alterado a redação do art. 112 da LEP, prevendo, para fins de progressão de regime, a fração de 3/5 para os casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, protocolou Pedido de Retificação da Pena para que seja aplicada a fração de 2/5 e a conseqüente retificação do cálculo, haja vista se tratar de
novatio legis in mellius,
pleito esse indeferido pelo juízo a quo.

Nesse contexto, sustentou que com o advento da Lei 13.964/2019, a execução das penas impostas em relação aos crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, não sendo a Agravante

reincidente neste tipo de crime, mas apenas reincidente ¿simples", devendo ser aplicada em seu favor a regra do art. 112, inciso V, da LEP, ou seja, 2/5 para fins de progressão.

Inconformada, interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo anular a decisão recorrida, a fim de desconsiderar a reincidência, observando-se, em favor da Agravante, a regra do art. 112, inciso V, da LEP, uma vez que não se trata de reincidente em crime da mesma natureza.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se às fls. 11/13v, pelo conhecimento, mas, no mérito, pelo não provimento ao recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida
in totum.

Realizado o Juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, fls. 14-verso.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação (fl.25).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 27/32, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

O presente recurso está consubstanciado no argumento de anulação da decisão recorrida, a fim de desconsiderar a reincidência, observando-se, em favor da Agravante, a regra do art. 112, inciso V, da LEP, uma vez que não se trata de reincidente em crime da mesma natureza.

Inicialmente, cumpre destacar que, com o advento da Lei 13.964/2019, o sistema progressivo de regimes prisionais ganhou novos contornos, especialmente no que consiste ao seu requisito objetivo (lapso temporal). Isto porque, até a entrada em vigor dessa Lei, a fração de cumprimento exigida para a progressão de regime.

Analisando a mudança implementada, apesar da ausência da melhor técnica na elaboração da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, é de ser mantido o entendimento, adotado pelo Magistrado de piso e expressamente previsto no antigo § 2o do art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos, revogado pela Lei n° 13.964/19, segundo o qual ao condenado por crime hediondo que seja reincidente, lastreada esta condição em prévia condenação definitiva por delito de qualquer natureza, ou seja, comum ou hediondo, exige-se o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para que contemple o requisito objetivo adstrito à progressão de regime prisional.

Ademais, é inegável que a nova Lei 13.964/19, que alterou o art. 112 da LEP, revogando as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, ao dispor acerca do prazo para progressão de regime em crimes hediondos ou assim considerados, fez menção unicamente à reincidência como motivo para maior encarceramento, e não em reincidência em crime da mesma natureza, ou específica.

Nesse diapasão, em relação ao ponto da insurgência, isto é, a aplicação de 3/5, utilizado pelo juízo para a progressão do regime em relação ao crime de natureza hedionda, referida decisão se mostra escorreita, de vez que, os efeitos reincidência vinculam-se à pessoa do condenado e não apenas as condenações que, registra individualmente consideradas. Assim, reconhecida a reincidência em uma das sentenças condenatórias, o reeducando passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as penas executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, ao impor o desconto de 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime ao condenado reincidente, não exige que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado, conforme se infere do julgado daquela corte Superior que colaciono a presente decisão, in verbis:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A Lei nº 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, §2º, da Lei dos Crimes Hediondos, previu lapsos mais gravosos à progressão de regime ao estabelecer que a promoção ao novo regime prisional dar-se-á após o resgate de 2/5 (dois quintos) da pena corporal, se o condenado for primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sendo desnecessária que a reincidência seja específica. 3. Na hipótese em exame, ostentando o paciente a condição de reincidente, deve ser observado o lapso temporal de 3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regime, conforme determina o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990. 4. Não há falar em aplicação do percentual de 1/6 (um sexto), como pretende a defesa, para a progressão de regime em relação à condenação dos crimes comuns, pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório das penas. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.510/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). (destaquei).

Diante disso, no que se refere à progressão de regime, unificadas as penas, em consonância com o art. 111 da Lei de Execução Penal, a reincidência deverá incidir sobre o seu somatório, de modo que, o lapso temporal a ser observado será de 3/5 (três quintos), para o delito hediondo conforme a previsão do art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 e, 1/6 (um sexto) para o crime comum.

Portanto, em relação ao pleito de progressão de regime, contata-se que agiu de forma acertada o magistrado singular ao indeferir referida pretensão, não havendo se falar em anulação da decisão.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ISABEL CRISTINA SANTOS MACIEL
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.